Tribunal: TJES
Processo: 5000877-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5000877-42.2019.8.08.0048
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA
EMBARGADO: ANGELO MAI PERUCHI
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MUNICÍPIO DA SERRA

(id 6245935), com vistas ao esclarecimento de omiss
ões
supostamente existentes no v. acórdão
objurgado (id 5982070) e prequestionamento
.

Narra
o
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto aos seguintes aspectos:
(i)
violação do art. 26, da Lei n.º 6.830/80;
(ii)
aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC (com a redução da verba honorária de sucumbência pela metade); e
(iii)
violação do art. 37, da CF, que consagra o princípio da legalidade. Além disso, pretende o prequestionamento dos mencionados dispositivos legais.

Contudo, ao contrário da afirmação d
o

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do recurso de apelação,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.
2)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência"
.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter incólume a sentença guerreada, com decisão integrativa, que condenou o Município da Serra no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (TJES, Apelação n.º 5000877-42.2019.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 06/09/2023).

Restou assentado no “decisum”, em suma, que
“[...] a extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa,
afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
[...]”.

Concluiu o Colegiado que “[...]
no caso concreto, levando em consideração que a desistência do Município exequente, [ora embargante], se deu após a citação do executado recorrido e o oferecimento de exceção de pré-executividade, mostra-se correto o édito sentencial que condenou a Fazenda Pública local no pagamento de verba honorária de sucumbência
[...]”.

Consigno que “[...] o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, determina que ‘se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade’.
Não há falar-se em aplicação do referido dispositivo, no caso, tendo em vista que o Município recorrente é o Autor da presente Execução
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001212-07.2017.8.08.0024, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/05/2022).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
art. 26, da Lei n.º 6.830/80; art. 90, §1º, do CPC; ART. 37, CF;
bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DA SERRA

(id 6245935) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado (id 5982070)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:55:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49782822022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)